Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PASSERIFORMES. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. LEGISLAÇÃO REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ser declarada a nulidade de multas aplicadas pelo ora apelado, por infringência a normas ambientais para a criação de passeriformes da fauna silvestre nativa.

2. Em seu recurso, o apelante reitera a nulidade da multa aplicada e da suspensão de atividades determinada pelo réu, e isso porque, segundo afirma, as sanções teriam sido afastadas após a apresentação de justificativas pelo próprio recorrente. Além disso, ressalta que a penalidade foi aplicada de forma desproporcional e sem individualização adequada do fato sancionado.

3. A pleiteada declaração de nulidade dos atos administrativos demandaria adequada demonstração de efetiva ilegalidade na fiscalização realizada, no processo administrativo subsequente ou na sanção aplicada, o que não ficou demonstrado.

4. O apelante teve plantel fiscalizado pelos servidores do IBRAM, após estes encontrarem em poder de terceiro não licenciado para a criação de passeriformes da fauna silvestre nativa uma espécie em extinção, juntamente com uma anilha que pertencia ao recorrente. No plantel deste, constaram diversas irregularidades, inclusive a ausência de várias anilhas e respectivas espécimes.

5. No âmbito do processo administrativo, ao autor foi efetivamente deferida a oportunidade de apresentar sua defesa face às irregularidades constatadas; porém, o demandante não justificou adequadamente os pássaros faltantes, mormente por meio de provas suficientes, chegando, na verdade, a se contradizer, no que toca à anilha encontrada em posse do terceiro.

6. Por se tratar de atividade plenamente regulada pelo Poder Público, mormente por envolver animais da fauna silvestre ameaçados de extinção, o criador deve observar adequadamente as normas regulamentares, que tem por finalidade inclusive evitar o tráfico ilegal desses animais.

7. A suspensão da penalidade enquanto tramitava o procedimento, mormente para efeito de análise das justificativas apresentadas, atendendo, inclusive, ao pleito formulado pelo próprio infrator, não vicia o ato administrativo, notadamente porque foi proferida a decisão definitiva em instância administrativa, confirmando a penalidade, de onde exsurge que não assiste razão ao autor quando alega que “fora dispensado do pagamento, em virtude da apresentação das justificativas”. 7.1. O status de “suspenso” constante dos documentos reproduzidos no apelo não está atrelado à exigibilidade da multa aplicada, senão ao cadastro do apelante nos sistemas da ré, por decorrência da própria infração praticada.

8. Apurada a infração, norma regulamentar autoriza a autoridade administrativa a aplicar a sanção correspondente, cabendo destacar que não subsiste qualquer alegação de ilegalidade do Decreto Federal n° 6.514/2008. 8.1. A norma em questão (art. 24) sujeita à pena de multa a utilização de espécimes da fauna silvestre sem a devida licença ou em desacordo com a licença obtida, o que se enquadra perfeitamente no presente caso, considerando que o apelante não procedeu ao adequado cadastramento de seu plantel, inclusive permitindo que terceiros não autorizados se apoderassem de espécime, cujo nascimento, inclusive, nem mesmo foi oportunamente comunicado à autoridade competente, a despeito da obrigação do apelante em fazê-lo. 8.1. De mais a mais, o §6° do citado dispositivo determina que quando a quantidade de espécimes estiver em desacordo com o autorizado pela entidade ambiental, a autuação considerará a totalidade do objeto da fiscalização.

9. Recurso conhecido e não provido.